Tribunal: TCU
Processo: 023.657/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi julgada tomada de contas especial autuada por conversão de levantamento diante de indícios de irregularidades no âmbito de contrato para a execução das obras da unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de exame Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 491/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou tomada de contas especial, versando sobre indícios de débito e outras irregularidades praticadas no âmbito do Contrato 0800.0043403.08-2 (CT-112) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Consórcio CCPR-REPAR (formado pelas empresas Construções e Comércio Camargo Correa S/A e Promon Engenharia Ltda.) para a execução das obras da unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no estado do Paraná (Repar), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para o fim de tornar insubsistentes os subitens 9.11 e 9.12 do Acórdão 491/2022-TCU-Plenário e dar a seguinte redação ao seu subitem 9.3, mantendo inalterados os demais subitens dessa deliberação: "9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis apontados pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, sem prejuízo de, ante a efetiva comprovação do respectivo acordo judicial de colaboração premiada, com a subjacente leniência, suspender a subsequente execução desta condenação em favor aí, apenas, dos responsáveis-colaboradores diante do subjacente respeito aos acordos firmados judicialmente junto ao Ministério Público Federal, com vistas a lhes assegurar o eventual benefício de ordem sobre o ressarcimento ao erário em sintonia, aí, com a fundamentação do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário para, assim, obter a efetiva priorização da cobrança judicial do débito em desfavor, preferencialmente, dos responsáveis não-colaboradores como realizado, por exemplo, pelo Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Petróleo Brasileiro S/A, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (R$) Data da ocorrência Valor (R$) 01/08/2008 6.097.671,79 01/05/2011 12.241.380,83 01/10/2008 4.509.485,81 01/06/2011 7.339.246,54 01/11/2008 1.207.921,43 01/07/2011 10.908.882,43 01/12/2008 517.680,61 01/08/2011 5.630.340,70 01/01/2009 4.775.500,78 01/09/2011 7.118.668,97 01/02/2009 3.633.233,63 01/10/2011 5.884.517,54 01/03/2009 6.891.445,53 01/11/2011 5.858.802,48 01/04/2009 10.692.226,82 01/12/2011 6.329.380,09 01/05/2009 10.497.004,67 01/01/2012 7.126.048,83 01/06/2009 11.761.649,37 01/02/2012 2.235.443,17 01/07/2009 13.819.822,79 01/03/2012 4.590.161,25 01/08/2009 6.718.949,42 01/04/2012 3.591.404,81 01/09/2009 8.415.583,21 01/05/2012 4.215.081,19 01/10/2009 12.240.633,50 01/06/2012 44.121.683,97 01/11/2009 17.491.602,38 01/07/2012 9.562.736,38 01/12/2009 4.847.018,53 01/08/2012 17.733.392,84 01/01/2010 19.195.275,02 01/09/2012 7.317.521,83 01/02/2010 19.340.012,65 01/10/2012 2.697.476,18 01/03/2010 12.425.687,49 01/11/2012 2.066.744,84 01/04/2010 13.275.889,72 01/12/2012 337.245,83 01/05/2010 13.225.392,50 01/01/2013 346.613,25 01/06/2010 10.404.482,21 01/02/2013 620.503,26 01/07/2010 15.824.389,01 01/03/2013 51.357,48 01/08/2010 14.292.089,41 01/04/2013 175.779,04 01/09/2010 17.683.306,01 01/05/2013 4.574.966,73 01/10/2010 22.278.306,54 01/06/2013 835.413,29 01/11/2010 16.779.732,83 01/07/2013 25.444,49 01/12/2010 14.822.464,88 01/08/2013 412.536,58 01/01/2011 15.720.158,69 01/09/2013 825,99 01/02/2011 4.102.494,29 01/10/2013 328.392,01 01/03/2011 12.389.926,46 01/12/2013 19.629,13 01/04/2011 11.988.263,78 01/05/2014 39.100,74 (...) " 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Petrobras e à Advocacia-Geral da União.